Tribunal: TJSP
Processo: 2117931-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença em Ação Monitória. Decisão que indeferiu pedido de suspensão do feito e apensamento para julgamento em conjunto nos autos do processo no 0003238-20.2005.8.26.0368, e que ao final fosse reconhecida a inexigibilidade da obrigação neste processo, com as cominações de praxe e apuração das responsabilidades pela má-fé processual do autor/credor.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença em Ação Monitória. Decisão que indeferiu pedido de suspensão do feito e apensamento para julgamento em conjunto nos autos do processo no 0003238-20.2005.8.26.0368, e que ao final fosse reconhecida a inexigibilidade da obrigação neste processo, com as cominações de praxe e apuração das responsabilidades pela má-fé processual do autor/credor. Inconformismo. Agravo Interno interposto contra a r. decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso. Análise prejudicada, ante a realização do presente julgamento. Informações do douto juízo "a quo" noticiando que houve homologação de acordo, dando por cumprida a obrigação (artigo 924, II, CPC), com a entrega do imóvel objeto da matrícula no 11.372, penhorado nos autos, sendo que estes se encontram aguardando o arquivamento. Perda do objeto do Agravo de Instrumento. Recurso prejudicado, com determinação de remessa dos autos ao douto juízo "a quo".

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000622112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2117931-29.2019.8.26.0000, da Comarca de Monte Alto, em que é agravante JOSE
CARLOS PIOVEZAN, é agravado RENATO TAKAMIA.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento - Digital
Processo no 2117931-29.2019.8.26.0000
Comarca: 2a Vara Cível - Monte Alto
Agravante: José Carlos Piovezan
Agravado: Renato Takamia
Interessado: Akio Takamiya
Voto no 17.718
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença em Ação
Monitória. Decisão que indeferiu pedido de suspensão do feito
e apensamento para julgamento em conjunto nos autos do
processo no 0003238-20.2005.8.26.0368, e que ao final fosse
reconhecida a inexigibilidade da obrigação neste processo, com
as cominações de praxe e apuração das responsabilidades pela
má-fé processual do autor/credor. Inconformismo. Agravo
Interno interposto contra a r. decisão que indeferiu o efeito
suspensivo ao recurso. Análise prejudicada, ante a realização
do presente julgamento. Informações do douto juízo “a quo”
noticiando que houve homologação de acordo, dando por
cumprida a obrigação (artigo 924, II, CPC), com a entrega do
imóvel objeto da matrícula no 11.372, penhorado nos autos,
sendo que estes se encontram aguardando o arquivamento.
Perda do objeto do Agravo de Instrumento. Recurso
prejudicado, com determinação de remessa dos autos ao douto
juízo “a quo”.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento,
distribuído por prevenção, interposto por José Carlos Piovezan
contra o Agravado Renato Takamia, extraído dos autos de
Cumprimento de Sentença em Ação Monitória, em face de decisão
que indeferiu pedido de suspensão do feito e apensamento para
julgamento em conjunto nos autos do processo no
0003238-20.2005.8.26.0368, e que ao final fosse reconhecida a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
inexigibilidade da obrigação neste processo, com as cominações de
praxe e apuração das responsabilidades pela má-fé processual do
autor/credor.
O postulante se insurge. Reproduz quase
que a totalidade do teor da petição de fls. 1.124/1.129 dos autos
originários, que ensejou a r. decisão agravada, e alega que não há
nos autos decisão quanto ao alegado, notadamente no tocante às
provas produzidas, indicando as folhas 1.130/1.213.
Salienta que o pagamento e, em especial, a
“inexistência de título executivo” é matéria de ordem pública,
mesmo porque, a análise de nulidade do negócio jurídico,
inexistência e inexigibilidade da obrigação podem ser alegadas em
qualquer fase do processo.
Assevera que não houve apreciação quanto
à matéria levantada em referida petição, notadamente pagamento
ou cobrança em duplicidade, motivo pelo qual a r. decisão agravada
deve ser modificada, para que seja analisado o pedido respectivo
em ulteriores termos.
Requer o recebimento do recurso e o seu
provimento para reformar a r. decisão agravada, determinando a
apreciação do pedido de fls. 1.124/1.129 e/ou, pela documentação
de
fls.
1.130/1.213,
que
seja
reconhecida a nulidade -
inexigibilidade da cobrança originária, extinguindo-se a execução-
cumprimento de sentença com as formalidades de estilo.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 134/135)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
e recebido inicialmente pelo Dr. Lavinio Donizetti Paschoalão, com
indeferimento do efeito suspensivo (fls. 152/153), havendo juntada
de contraminuta a fls. 139/151, petição de Agravo Interno a fls.
157/167, petição do agravante à fl. 171, juntando os documentos de
fls. 172/350, e informações do douto juízo “a quo” a fls. 353/354.
À fl. 155 o agravante peticionou informando
que pretende realizar sustentação oral das razões deste recurso.
Os presentes autos vieram conclusos a este
Relator em 03/03/2020, em razão da substituição ao Exmo. Des.
Sérgio Shimura.
É o relatório.
A matéria versada no incidente, extraída de
decisão proferida nos autos da fase de cumprimento de sentença,
por integrar o rol do artigo 1.015 do CPC, comporta o recurso de
Agravo de Instrumento.
Ainda em sede preambular, anota-se restar
prejudicada a análise do Agravo Interno de fls. 157/167 (interposto
contra a r. decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso),
ante a realização do presente julgamento.
Quanto ao mérito, conforme se depreende
das informações do douto juízo “a quo” juntadas a fls. 353/354,
observa-se que, depois de proferida a r. decisão agravada, houve
homologação de acordo, dando por cumprida a obrigação (artigo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
924, II, CPC), com a entrega do imóvel objeto da matrícula no
11.372, penhorado nos autos, sendo que estes se encontram
aguardando o arquivamento.
Desse modo, havendo acordo e estando
extinta a execução, nos termos do artigo 924, II, do Código de
Processo Civil, de rigor o reconhecimento da perda do objeto deste
Agravo de Instrumento.
Veja-se, a respeito, o seguinte julgado deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução
por título extrajudicial Cédula de crédito bancário Indeferimento
de pedido de inclusão de devedor solidário, no polo passivo da
execução Acordo realizado Extinção do processo nos termos do
artigo 924, II, do CPC noticiada Perda do objeto da insurgência -
Artigo 932, incisos I e III, do CPC 2015 Recurso prejudicado”.
(Agravo de Instrumento no 2150683-54.2019.8.26.0000, E. 20a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Correia Lima, j. 04/11/2019).
Ante o exposto, por meu voto, ante a perda
de objeto, julga-se prejudicado o conhecimento do recurso, com
determinação de remessa dos autos ao douto juízo “a quo”.
Hélio Nogueira
Relator